Tribunal: STF
Processo: RE 1484453
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 14.133/2020. VERBA DO FUNDEB. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.276/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se apelações interpostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e pelo Ministério Público Federal - MPF contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer ato sancionador ou que impeça repasses dos recursos do FUNDEB ao ente municipal impetrante, independentemente da instituição financeira contratada pelo ente municipal para fins de pagamento de seus servidores da educação, adotando as cautelas de estilo na identificação dos beneficiários, ficando suspensa a aplicação do Ofício-Circular nº 135/2021/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE.



    2. O FNDE alega: a) "a expedição do Ofício-Circular objeto de impugnação teve por objetivo único e exclusivo de comunicar e orientar, e não determinar, com imposição/previsão de penalidade, caso descumpridos os seus termos"; b) "a natureza do ato impugnado não se presta, propriamente, a determinar ou vincular a atuação do ente federado impetrante. Ao contrário, o ato foi expedido no intento de orientar/nortear a aplicação da Lei do FUNDEB, sem excessos de qualquer ordem. Por conseguinte, não há razão para se falar em ato ilegal ou abusivo".



    3. O MPF aduz: a) "o citado Ofício-Circular, em verdade, limita-se a informar, em caráter geral, a interpretação oficial, com base em tais dispositivos e em deliberações do TCU, sem ostentar qualquer efeito de ordem concreta, mesmo porque, como o próprio FNDE informou, embora operacionalize a distribuição de recursos do FUNDEB, aquele ente federal não atua em sua fiscalização, tampouco impõe sanções ou realiza retenções"; b) "a obrigação de alterar a instituição financeira na qual os recursos do FUNDEB deverão circular decorre da lei"; c) "o ato impugnado não configura ilegalidade, mas apenas orienta no cumprimento da lei, sem nenhum caráter vinculativo".



    4. Na origem, o Município de Brejinho impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo Presidente do FNDE, com o objetivo de anular o ato impugnado, Ofício Circular nº 135/2021/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE, bem como de impedir que a autoridade impetrada promova qualquer ato sancionador ou que impeça os repasses dos recursos do FUNDEB ao ente municipal impetrante.



    5. O Ofício-Circular nº 135/2021/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE tratou sobre "FUNDEB. Lei nº 14.113/2020. Ampla divulgação. Gestão de contas bancárias específicas do FUNDEB. Processamento de folhas de pagamento dos profissionais da educação básica pública". Ao final, notificou a Secretaria de Educação do Município nos seguintes termos: "não há, no momento, permissão legal que autorize o processamento de folha de pagamento por bancos distintos daqueles previstos no art. 21 da Lei nº 14.113/2020. Além disso, informamos que o FNDE fará a publicidade devida das informações, assim que obtivermos respostas às consultas formuladas ao TCU e ao MPF" (id. 4058303.20284009).



    6. Na espécie, o Município de Brejinho, em 2018 - período anterior à Lei 14.113/2020 - firmou com o Banco Bradesco contrato para gerir a folha de pagamento de seus servidores, incluídos aqueles que exercem suas atividades na área da educação (id. 4058303.20283947).



    7. O art. 21, caput, da Lei 14.113/2020 dispõe que os recursos dos Fundos serão mantidos e executados na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, sendo, em regra, vedada a transferência para outras contas. Assim, em princípio, caberia à edilidade gerir e executar os repasses de recursos do FUNDEB especificamente em uma das instituições indicadas.



    8. Contudo, com a superveniência da Lei 14.276/2021, o objeto da controvérsia foi completamente alterado, pois o § 9º do art. 21 da Lei 14.113/2020, antes vetado pelo Presidente da República, foi promulgado, admitindo a transferência de recursos do FUNDEB para outras contas para viabilizar o pagamento de salários, vencimentos e benefícios de qualquer natureza aos profissionais da educação em efetivo exercício.



    9. No pertinente, estabelece o § 9º do art. 21 da Lei 14.113/2020: "a vedação à transferência de recursos para outras contas, prevista no caput deste artigo, não se aplica aos casos em que os governos estaduais, distrital ou municipais, para viabilizar o pagamento de salários, de vencimentos e de benefícios de qualquer natureza aos profissionais da educação em efetivo exercício, tenham contratado ou venham a contratar instituição financeira, que deverá receber os recursos em conta específica e observar o disposto no § 6º deste artigo".



    10. Tal mudança normativa permitiu que, na prática, estados e prefeituras não precisem usar contas no Banco do Brasil ou na Caixa para executar despesas como o pagamento de salários dos profissionais da educação. Desse modo, deve-se reconhecer a necessidade de imediato afastamento do teor do Ofício Circular nº 135/2021/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE, no que se refere à determinação de processamento de folhas de pagamento dos profissionais da educação básica pública por meio do Banco do Brasil ou da CEF, exclusivamente.



    11. Em sentido semelhante, recente precedente deste egrégio Tribunal: Agravo de Instrumento 08042119820224050000, Desembargador Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo (Conv.), 3ª Turma, julgado em 04/08/2022.



    12. Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, e 163-A e 164, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente